Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725283-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LOPES DA SILVA contra decisão do il. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, processo n. 0705569-12.2023.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Eis a r. decisão agravada (ID 161349781 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por FELIPE LOPES DA SILVA ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX. O autor relata a participação no concurso público para o provimento de cargos de gestor em políticas públicas e gestão educacional – tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, nas vagas destinadas aos candidatos negros, de acordo com o Edital n. 31/2022. Informa a obtenção de 43,45 pontos na prova objetiva e 24,50 pontos na prova subjetiva e alcançou a 37a posição no concurso. Noticia aprovação no procedimento de heteroidentificação, bem como informa que o edital ofertou 8 (oito) vagas aos candidatos negros. Relata que o segundo requerido atendeu às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e o resultado da prova objetiva foi modificado, resultando na sua exclusão do certame. Aponta a publicação de nova lista de candidatos habilitados na prova objetiva, na modalidade de cotas para pessoas negras, os quais foram reprovados na etapa de heteroidentificação. Alega ilegalidade no ato administrativo impugnado e que não pode ser penalizado pela desorganização da banca examinadora. Argumenta que o candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação passa a concorrer com os candidatos da ampla concorrência, nos termos do edital. Indica que, mesmo assim, foi excluído do certame em comento. Desta maneira, postula a volta ao concurso para ocupar a sua colocação como habilitado na lista de cotas para negros, com a convocação e nomeação. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o seu retorno ao concurso público em referência, reconhecê-lo como candidato habilitado na prova objetiva, na modalidade de cotas para negros, porquanto os 13 (treze) candidatos classificados nessa modalidade não foram considerados aptos na etapa de heteroidentificação. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Deu-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Ao ID 159296201, este Juízo determinou a emenda à inicial para eu o requerente alterasse o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido. O autor justificou o valor dado à causa e postulou a sua manutenção em R$ 100,00 (cem reais) ou a atribuição de ofício por este Juízo Fazendário (ID 161061298). DECIDO. De início, impende salientar que o valor da causa deve ser retificado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Equivocada sua atribuição em apenas R$ 100,00 (cem reais). Tendo em vista que o autor busca apenas prosseguir em concurso público, de fato, não há um proveito econômico imediato. Além de obter sucesso nas demais fases, deverá ainda lograr ser nomeado e empossado e entrar em exercício do cargo, conquanto evento futuro e incerto. Dessa forma, o juiz deve corrigir de ofício e fixar por arbitramento o valor da causa, como preceituado no artigo 292, § 3o do CPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (g.n.) No mesmo sentido, a jurisprudência do e. TJDFT não deixa dúvidas: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 2. O CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Contudo, tal dispositivo é inaplicável quando não há possibilidade de se aferir o proveito econômico pretendido na demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045793, 07062712220178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 25/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, FIXO o valor da causa para que conste R$ 10.000,00 (dez mil reais), esteado no artigo 292, § 3o do CPC. Anote-se no sistema. Defiro, no mais, a gratuidade de justiça ao requerente. Anote-se no sistema. No que se refere à tutela de urgência, a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende o retorno ao concurso público para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional – tecnologia da informação - da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e reconhecê-lo como candidato habilitado na prova objetiva, na modalidade de cotas para negros. O Edital n. 31, de 30/6/2022, versa sobre o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. O item 14.5 define os critérios de avaliação da prova objetiva, a saber: 14.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 14.5.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico das marcações feitas na folha de respostas. 14.5.1.1 A folha de respostas será o único documento válido para a avaliação da prova objetiva. 14.5.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, respeitará ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 – n1) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos);30 ÷ (30 – n2) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares) e; e 50 ÷ (50 –n3) ponto positivo(para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito Definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 – n1) ponto Negativo (para a área de conhecimentos básicos ); 30 ÷ (30-n2) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares ) ; e 50 ÷ (50 – n3) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n1,n2 e n3 representam o número de itens eventualmente anulados , respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem , considerando –se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo;as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação,que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c)obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; (...) (g.n.) Posteriormente, foram publicados, em 23/4/2023, os critérios de pontuação e habilitação da prova objetiva para adequar os cálculos das notas em atenção às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, consoante transcrição: 1 CÁLCULO DE PONTOS 1.1 A nota em cada item na prova objetiva É composta da seguinte forma: a) Conhecimentos básicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40-n)ponto positivo , caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 40 ÷ (40 –n2) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n2” representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos básicos. b) Conhecimentos complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30-n2) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 30 ÷ (30-n2) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n2”representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos complementares. c) Conhecimentos específicos: o valor de cada item será igual a: 50 ÷ (50-n2) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 50 ÷ (50-n2) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n3” representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos específicos. 2 PONTUAÇÃO EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO Em atenção ao Despacho Singular n.226/2023 - GCIM, de 13/4/2023, não foi aplicada regra de arredondamento da numeração decimal na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. (...) 2.3 Conhecimentos básicos (Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional) Total de itens:40 Total de itens anulados (n1): 1 Fórmula de cálculo de pontos:40 ÷ (40 n1) = 40 ÷ (40 - 1) = 40 ÷ 39 Valor do ponto positivo: + 1,02564102564103 Valor do ponto negativo: - 1,02564102564103 (...) 2.7 Conhecimentos específicos (400 Prof. EB - Administração/401Prof. EB-Arquitetura/405 Prof. EB -Biomedicina/408 Prof. EB-Contabilidade/410 Prof. EB-Educação Física/411Prof. EB-Eletrônica/415 Prof. EB-Filosofia/419 Prof. EB-Geografia/420 Prof. EB - História/ 421 Prof. EB – Informática /423 Prof. EB - LEM/Espanhol/427 Prof. EB - Letras Libras /459 Prof. EB - Nutrição/460 Prof. EB – Odontologia /462 Prof. EB – Química /464 Prof. EB-Sociologia/465 Prof. EB - Telecomunicações/467 Gestor PPGE -Administração/469 Gestor PPGE – Biblioteconomia /470 Gestor PPGE -Comunicação Social /472 Gestor PPGE – Direito e Legislação /473 Gestor PPGE –Economia/476 Gestor PPGE-Serviço Social/477 Gestor PPGE – Tecnologia da Informação) Total de itens: 50 Total de itens anulados (n3): 0 Fórmula de cálculo de pontos: 50÷ (50-n)=50÷ (50-0)=50 ÷ 50 Valor do ponto positivo: + 1,00 Valor do ponto negativo:- 1,00 (...) 3 CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO /ELIMINAÇÃO Em atenção ao Despacho Singular n.193/2023 - GCIM, de 31/3/2023, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação foi ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso. (...) 3.7Cargos(467GestorPPGE-Administração/469GestorPPGE-Biblioteconomia/470 Gestor PPGE-Comunicação Social/472GestorPPGE-Direito e Legislação /473 Gestor PPGE – Economia /476 Gestor PPGE - Serviço Social /477 Gestor PPGE – Tecnologia da Informação) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,23 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1. do edital no 31 de 30 de junho de 2022 (Anexo V). Não verifico, porém, a probabilidade do direito alegado, pois o requerente não comprovou categoricamente qualquer equívoco dos cômputos de suas notas pela banca examinadora. O segundo réu deu cumprimento às determinações da Corte de Contas distrital e não seria razoável reintegrar o autor ao certame. O autor não alcançou a pontuação mínima exigida no edital retificado e não foi classificado para as vagas destinadas aos candidatos negros e nem realocado para as vagas de ampla concorrência. Assim, não há ilegalidade flagrante ou falta de razoabilidade no ato administrativo impugnado. O controle judicial sobre os critérios de redistribuição de pontuação de questões anuladas de concurso público é excepcional. Apenas ocorre em casos de erros crassos, o que não é a hipótese dos autos. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. INTIMEM-SE. CITEM-SE. Ao CJU para anotar no sistema: - retificar o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). - anotar a gratuidade de justiça ao autor.” Inconformado, o autor recorre. Narra que prestou concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Tecnologia da Informação, concorrendo nas cotas para pessoas negras/pardas, para os quadros de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), edital no 31/2022. Em síntese, diz que inicialmente obteve aprovação e classificação na 37a colocação nas provas objetiva e discursiva, bem como foi aprovado na avaliação de heteroidentificação. Pondera que, todavia, “em atendimento as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/03/2023, e do Despacho Singular no 226/2023- GCIM, de 13/04/2023, o resultado da prova objetiva foi retificado, em razão de anulação de questões, passando a constar o requerente na lista de eliminados.” Diz que não é razoável ser excluído do certame por desorganização da banca examinadora, a qual teria divulgado o primeiro resultado, criando “toda uma expectativa”, “mas por determinação do TCDF, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, foram atualizadas, prejudicando diversos candidatos, dentre eles, o requerente.” Entendo que o ato administrativo deve ser revertido, de modo a garantir a participação do recorrente nas demais etapas do certame, assim como a investidura e posse no cargo para o qual concorre. Ao final requer, liminarmente, a sua reinclusão na lista de candidatos aprovados e classificados no certame, na cota para pessoas negras/pardos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que a análise a ser realizada neste momento se limita apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O recorrente busca desconstituir ato administrativo que reclassificou os candidatos que prestaram concurso para o provimento de cargos de gestor em políticas públicas e gestão educacional – tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, decorre do cumprimento de determinação do TCDF, que determinou critérios de pontuação e habilitação da prova objetiva. Fazendo um juízo de prelibação meramente sumária, posto que defeso avançar sobre o mérito nesta fase incipiente, mas necessário observar, desde logo, que a pretensão e fundamento invocados pelo autor/agravante decorrem exclusivamente da expectativa que criou diante do resultado preliminar do concurso. Ora, resultado preliminar tem caráter precário, por isso, pode ser alterado, desde que devidamente fundamentado e lastreado em critérios legais, como, em princípio, teria sido a hipótese aventada, para fazer cumprir determinação do TCDF. É demais sabido que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, de modo que somente comporta controle pelo Poder Judiciário em caso de manifesta comprovação de ilegalidade, o que, em tese, não estaria demonstrado de plano, sobretudo porque o recorrente não teria alcançado a nota necessária a a classificação no certame. Frise-se que o recorrente sequer indica suposta ilegalidade da Corte de Contas, ou outra ilegalidade a inquinar o ato administrativo realizado pela banca examinadora do concurso, que reclassificou todos os concorrentes do certame, e infelizmente o fez ficar de fora da lista de aprovados/classificados. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator